Tribunal: TJSP
Processo: 1006086-96.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Veículo – Ação por reparação de danos material e moral – Réu que se obrigou a prestar serviço de reparo no veículo – Incêndio que pode ter refletido falha na prestação do serviço, porém, não basta para configurar a causa do dano, a cujo exame se exigia perícia, prejudicada a esta altura – Apelo não provido.